Tribunal: STF
Processo: HC 72039
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DA
PAUTA DE JULGAMENTO. RECURSO: FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
         I - Alegações de falta de intimação e de publicação da pauta
improcedentes.
         II  -  Não  se deve  aplicar  o  princípio  da fungibilidade
recursal  (artigo 579  e paragrafo  do  CPP) quando  evidenciado erro
grosseiro na substituição de um recurso por outro.
         Habeas corpus indeferido.